Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700570-70.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 413/414 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT -ME contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0722452-56.2021.8.07.0001) em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra CONDOMÍNIO DO BLOCO O DA SQS 413: Em relação ao pedido para a realização de pesquisa reiterada de valores junto ao SISBAJUD, nada a prover, considerando que tal pleito foi apreciado ao ID 115858994, motivo pelo qual a questão encontra-se coberta pela preclusão. Quanto ao mais, indefiro, o pedido de penhora de bens dos condôminos, considerando a norma contida no art. 790 do CPC, em que não há previsão de responsabilização patrimonial dos condôminos por dívidas oriundas do condomínio. Em relação à penhora de faturamento do condomínio, tal pedido equipara-se à penhora de faturamento da sociedade empresarial. Assim, nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade fim. Essas exigências se justificam como meio de preservar a função social do condomínio, sendo o bem-estar da coletividade, na medida em que a eventual constrição sobre o faturamento pode representar risco ao capital de giro do condomínio, de modo a comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias. No caso em tela, até o momento somente foi efetivada uma tentativa de penhora "on line" via Bacenjud, parcialmente frutífera, e de busca de bens via Renajud . Diante desse quadro, ainda não estão preenchidos os pressupostos necessários a autorizar tal medida excepcional, tendo em vista que a parte a exequente não demonstrou, por meio de diligências que estão a seu cargo, a inexistência de outros bens capazes de garantir a execução, tais como imóveis, móveis em geral e etc. Afinal, nada impede, por exemplo, que o condomínio seja proprietário de unidades autônomas, imóveis no térreo ou garagens, que loca e aufere renda para a comunidade condominial. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de ID 117210072. Por fim, a exequente requer “a utilização do módulo chamado "Quebra de Sigilo Bancário", para que a parte credora tenha acesso aos extratos bancários, faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, contratos de abertura de conta e cópia de cheques da parte devedora a fim de localizar o paradeiro de ativos financeiros e para onde a devedora estaria alocando tais valores, para conhecimento de possível fraude à execução e daí serem alvos de penhora e dessa forma satisfazerem o crédito aqui perseguido”. De fato, há disponível ao Juízo um novo módulo de quebra de sigilo bancário via SISBAJUD, o qual, contudo, não deve ser tomado como absoluto, sendo necessária a avaliação de medidas constritivas já utilizadas no processo, bem como a apresentação de um plano de busca prévia, de modo a ser possível a conclusão pela utilização da quebra. Não se trata, portanto, de uma ferramenta a ser utilizada indiscriminadamente, dado o contraponto da garantia constitucional do sigilo de dados, consagrado no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal, e objeto de constante preocupação legislativa em decorrência da tutela da vida privada. Certo que a parte devedora não pode se valer de correspondente escudo para obstar de maneira pautada pela má-fé a tutela satisfativa buscada pela parte credora. Igualmente certo que o sigilo bancário não tem caráter absoluto, comportando excepcional afastamento à luz de justificativa plausível e fundamentada de que a parte faz uso da proteção constitucional para ocultar eventual ilícito, criminal ou civil. Nessa linha, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, apreciando os interesses em conflito e mediante aplicação do princípio da ponderação, já admitiu a quebra de sigilo bancário quando presentes indícios de fraude à execução (AGI 0718336-15.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 27/3/2019, DJe 9/4/2019). Em casos tais, havendo indicativos de ilicitude civil, a exemplo da ocultação de ativos financeiros em prejuízo da parte credora, razoável se mostra repelir o direito à privacidade e intimidade que se busca preservar com o sigilo de dados para viabilizar o atendimento do crédito do exequente. Contudo, na espécie, não restaram evidenciados indícios de ilícito civil, pautando-se o requerimento da exequente tão somente na suposição de que haveria indevida ocultação de valores, desprovida de qualquer demonstração de que o executado age de má-fé, no intuito de frustrar a satisfação da dívida. Certo que o inadimplemento prolongado, embora indesejável, não configura circunstância apta a, só por si, autorizar o pedido de fornecimento de extratos bancários do executado, com quebra do sigilo bancário. Nessa linha de entendimento, confiram-se: [...] Ademais, não verifico utilidade da referida medida para satisfação do crédito perseguido, visto que a ordem de bloqueio via SISBAJUD já abrangeu todos os valores existentes nas contas de titularidade do executado, não havendo justificativa para a verificação das movimentações anteriores de suas contas. É dizer, não se vislumbra, ao menos por ora, de que forma a quebra do sigilo bancário do executado para conhecimento da proveniência dos valores constantes da conta bancária do devedor contribuiria para a satisfação da dívida. Por essa razão, indefiro o pedido de ID Num. 117210072, itens 20 e 21. Promova o exequente o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora do executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que: 1) a decisão agravada fragiliza a satisfação do crédito; 2) o devedor é condomínio edilício e certamente recebe o pagamento mensal das taxas condominiais efetuadas pelos moradores, o que justifica nova pesquisa pelo SISBAJUD com a opção de repetição programada (Teimosinha); 3) foi demonstrado que o dinheiro bloqueado na conta do condomínio é referente ao pagamento de taxas extras para adimplemento da obra que deu origem ao crédito cobrado nos autos, cuja taxa foi aprovada em assembleia; 4) caso não seja deferida nova pesquisa via SISBAJUD, requer o bloqueio de 30% dos valores mensalmente depositados na conta do agravado; 5) cada condômino é obrigado a concorrer para o pagamento das despesas e encargos suportados pelo condomínio, na proporção de sua quota-parte, sendo cabível a indicação dos bens dos condôminos à penhora; 6) devem ser apresentados os extratos bancários do agravado dos meses de junho de 2021 a fevereiro de 2022 para verificar a hipótese de fraude à execução; 7) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 8) requer, liminarmente, que seja determinado o bloqueio pelo sistema SISBAJUD com utilização do método “teimosinha” durante o período mínimo de 15 dias na conta bancária do agravado; 8) no mérito, requer que seja determinado ao agravado que apresente os extratos bancários de julho de 2021 a fevereiro de 2022, que seja determinada a pesquisa e bloqueio para fins de penhora eletrônica do dinheiro em depósito ou em aplicações financeiras através do SISBAJUD com a opção de repetição programada (“Teimosinha”) pelo prazo de 30 (trinta) dias e de forma sigilosa ou, subsidiariamente, que seja penhorado 30% dos valores recebidos mensalmente na conta do condomínio ou, subsidiariamente, que seja permitido ao agravante indicar bens dos condôminos à penhora. Preparo devidamente recolhido (ID. 34457300). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a possibilidade de efetuar novas buscas de valores penhoráveis ou determinar a penhora de 30% do faturamento do condomínio agravado. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados em parte os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelo agravante. Compulsando os autos principais, verifica-se que as partes firmaram contrato para realização e obra de revitalização da fachada do condomínio no valor de R$ 232.500,00, dividido em 31 parcelas de R$ 7.500,00. Contudo, o condomínio agravado deixou de adimplir as parcelas devidas, de modo que o saldo devedor, em junho de 2021, era de R$ 62.222,30. Foi realizado bloqueio via SISBAJUD nas contas bancárias do condomínio devedor do valor de R$ 3.611,03, em 16.09.2021. O agravante requer, portanto, a realização de novas pesquisas através dos convênios SISBAJUD, de forma reiterada, denominada de “teimosinha”, a fim de que a prestação jurisdicional seja mais efetiva e célere. De acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.112.943, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 218 e 219 do STJ), a utilização do Sistema de Informações ao Judiciário - InfoJud, BacenJud e correlatos, além de não ser condicionada ao esgotamento de diligências, pode ser renovada após o decurso de tempo razoável. Por oportuno, transcrevo a aresto paradigmático: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.o 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO ? PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.382/2006, configurasse como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. b) Após o advento da Lei n.o 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao ?Crédito Direto Caixa?, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC. - O Juiz de Direito da 6a Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor. - Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.o 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A). RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010) Esta egrégia Corte, seguindo a orientação jurisprudencial também admite a renovação da diligência quando evidenciado razoável lapso de tempo e/ou a sua possibilidade de êxito. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1265515, 07124887620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. DESCOBERTA DE VENDA DE BEM IMÓVEL PELA DEVEDORA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme já consignei em votos pretéritos acerca do assunto, o legislador não limitou a realização de consultas aos sistemas em comento no art. 854 do Código de Processo Civil (CPC). Para além disso, verifico que o pedido da parte credora, ora agravante, não se esgota na alegação sobre o transcurso do prazo verificado desde a primeva realização de BacenJud e RenaJud nos autos de origem. 2. In casu, o agravante colacionou documento comprobatório de venda de imóvel em que a devedora figurava como coproprietária, a indicar que pode ter utilizado referida quantia para aquisição de automóveis, ou, ainda, a constituição de reserva financeira, situações que não podem ser infirmadas pela presunção de que haveria lapso temporal suficiente para que seja "improvável a manutenção de qualquer valor referente à venda". 3. No mais, considerando que a última consulta foi realizada em 2016, tenho que a repetição da medida não implicaria abuso dessas ferramentas à disposição do Judiciário. Ao revés, pode impulsionar a solução mais célere da demanda em lume, caso sejam identificados bens para a satisfação do débito vindicado, em perfeita consonância com os princípios da cooperação, da economia e celeridade processual. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. Agravo de instrumento provido.Unânime. (Acórdão 1264886, 07048058520208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os sistemas de pesquisa de ativos em cadastros restritos têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça, garantindo os direitos do credor, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. No entanto, com o intuito de inibir o abuso dessa ferramenta, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado em cada caso concreto, observando-se os parâmetros da razoabilidade. No caso dos autos, a última pesquisa foi realizada em setembro de 2021, há mais seis meses. Considerando que o condomínio agravado deve receber em sua conta valores decorrentes dos depósitos das taxas condominiais, é razoável o deferimento de novas pesquisas, pois essa situação atende aos critérios de razoabilidade para o deferimento da medida de novas buscas por ativos financeiros, uma vez que há possibilidade de êxito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". MECANISMO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente determinação da utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio. 2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Na hipótese dos autos verifica-se que ainda não houve autorização de pesquisa de bens por meio do novo sistema Sisbajud, mas apenas por intermédio do Bacenjud, uma única vez, aos 22 de novembro de 2017, diligência que se mostrou infrutífera. 3.1 À luz das particularidades do caso concreto está justificada, portanto, a realização de nova pesquisa patrimonial. 4. Diante do exposto, deve ser provido o recurso interposto para determinar ao Juízo singular que proceda à pretendida utilização da nova ferramenta, denominada "teimosinha", disponibilizada no sistema Sisbajud. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1403690, 07400485620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENHORA NÃO REALIZADA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RAZOABILIDADE NA REITEIRAÇÃO DA MEDIDA POR 15 DIAS. [...] 5. A renovação da penhora deverá ser concedida por período de tempo que atenda ao princípio da razoabilidade e de modo a compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 6. O contexto fático-probatório autoriza, de forma excepcional, a pesquisa permanente, reiterada automática de bloqueio na plataforma Sisbajud ("teimosinha"), no prazo estabelecido pelo juízo. [...] 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406581, 07401394920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Induvidoso ser do exequente o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Entretanto, mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento, conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada "teimosinha", a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1408246, 07234919120218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, a quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. Não há nos autos quaisquer indícios de que o condomínio agravado esteja agindo de má-fé, afastando a possibilidade de quebra do sigilo bancário. Nesse sentido: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. A quebra do sigilo bancário é medida excepcional, injustificável quando não há comprovação de justa causa que a autorize. (Acórdão 1407090, 07237031520218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. OBTENÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO EXECUTADO VIA SISBAJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO COGITADA DE FORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 3 - Diante do esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis, a jurisprudência desta Corte de Justiça autoriza a excepcional medida de quebra do sigilo fiscal a fim de viabilizar a descoberta de patrimônio do devedor passível de constrição. 4 - Ainda que tenham se esgotado os meios de localização de bens passíveis de penhora, inexistindo indícios de ocultação patrimonial, não se justifica a quebra do sigilo bancário da Agravada para obter os extratos bancários da Executada junto ao SISBAJUD, com o intuito de apurar a eventual ocorrência de fraude à execução, cogitada de forma genérica pelo Exequente, sem a indicação de qualquer dado a sugestionar o cabimento da alegação. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1405728, 07343948820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, restou parcialmente demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo na demora consubstancia-se na possibilidade de que o resultado útil do processo seja prejudicado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização de novas buscas pelo SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha), pelo período de 30 dias. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022.